Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718730-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUIS GUILHERME DA SILVA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho, redigida por LUIS GUILHERME DA SILVA LIMA, na qual requer o reconhecimento do crime continuado entre os processos pelo qual cumpre pena (ID 71726522). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para aditamento do pleito, caso necessário, tendo se manifestado pela impossibilidade de conhecimento do pedido, o qual, por ser inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau sob pena de supressão de instância (ID 72243924). Parecer da 18a Procuradoria de Justiça Criminal pela inadmissão da petição pelos menos fundamentos aventados pela Defensoria Pública e remessa dos autos à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 72289940). De fato, a pretensão, por ser inerente à esfera da execução penal, deve ser direcionada ao Juízo de primeiro grau – visto que a análise diretamente por este Tribunal ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao Juízo da Execução enfrentar tais matérias. Nesse sentido: “(...) Trata-se de petição formulada de próprio punho pelo sentenciado ELSON DIAS SAMPAIO na qual requer a análise processual sobre sua situação, em especial, sobre a possibilidade de se aplicar a continuidade delitiva nos autos da Execução Penal no 0017374-56.2016.8.07.0015 (ID 70619090). Remetidos os autos à Defensoria Pública, esta requer o não conhecimento do pedido, eis que sua análise é da competência do Juízo da Execução Penal e não do Tribunal de Justiça (ID 70747498). A Procuradoria de Justiça oficia pelo acolhimento da manifestação da Defensoria Pública sem prejuízo do envio dos autos à Vara de Execuções Penais (ID 70826711). Relatado o essencial, passo a decidir. De fato, assiste razão à Defensoria Pública ao arguir a incompetência desta 3a Turma Criminal para o processamento e julgamento do presente feito, eis que o pedido não foi submetido ao exame do Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para sua análise em primeiro grau, de forma que qualquer incursão do Tribunal sobre o pleito implicaria supressão de instância. Diante do exposto, INADMITO o presente feito, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais. (...)". (Petição Criminal, 0713611-36.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/04/2025)”. (Grifo nosso). “(...) Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por VITOR PEREIRA DA SILVA, em que requer a revisão de sentença condenatória proferida nos autos dos processos n. 000140180.2019.8.07.0007 e n. 0701882-31.2021.8.07.0007, a fim de que se reconheça a continuidade delitiva. Intimada para representar o peticionante (ID 65882873), a Defensoria Pública manifestou-se ao ID 66160470, esclarecendo que o reeducando foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em ambos os processos. (...) A presente petição criminal deve ser indeferida. (...) Ademais, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição criminal”. (Petição Criminal, 0746821-15.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2024)”. (Grifo nosso). Ante o exposto, INADMITO a presente petição com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator